Tribunal: STF
Processo: RE 1497838
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 179, fl. 4):



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AMPARO ASSISTENCIAL. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE RETARDO E EPILEPSIA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO. COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO DE MISERABILIDADE. CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO POR FALTA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITAÇÃO DA SÚMULA 111 DO STJ. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 182), foram rejeitados (Doc. 200).



    No apelo extremo (Doc. 202), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) alega, preliminarmente, ofensa aos arts. 5º, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.



    No mais, sustenta que “o Eg. Tribunal a quo desconsiderou a alteração legislativa promovida pela Lei 13.146/2015, sem sequer declará-la inconstitucional nos termos do art. 97 da CF/88, para afastar a prescrição extintiva da ação e conceder o benefício pleiteado” (Doc. 202, fl. 3).



    Argumenta que “desde o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de vacatio legis da Lei 13.146/2015 (art. 127), ou seja, a partir de 02/01/2016, a pessoa com deficiência não mais é considerada absolutamente incapaz, correndo normalmente a prescrição ou decadência de suas pretensões de natureza condenatória ou constitutiva positiva” (Doc. 202, fl. 7). Assim, “não há que prevalecer o entendimento de que a alteração legislativa promovida pela Lei 13.146/2015, que teria a finalidade de proteger àquele a que se destina, não deveria prejudicá-lo com o cômputo da prescrição” (Doc. 202, fl. 9).



    Aduz que “a alteração legislativa promovida pela Lei 13.146/2015 que revogou o inciso II do art. 3º do Código Civil, somente pode ser afastada pela declaração de inconstitucionalidade, o que não ocorreu no caso concreto” (Doc. 202, fl. 10).



    Argumenta que “o afastamento da prescrição ou sua fluência, inobstante a ausência de previsão legal a respeito, e ao arrepio do princípio da segurança jurídica, somente poderia ocorrer se a Constituição expressamente dispusesse em sentido contrário” (Doc. 202, fl. 14).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, fim de reformar o acórdão recorrido, reconhecendo-se a prescrição extintiva, ou subsidiariamente, a anulação do acórdão que julgou os embargos de declaração para que o Tribunal Regional profira outra decisão com a adequada prestação jurisdicional.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 202, fl. 5):



    “Preliminarmente, cumpre destacar que a análise da repercussão geral é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do § 2º do artigo 1.035 do Código de Processo Civil. 



    Conforme o disposto no §1º do artigo 1.035 do Código de Processo Civil, haverá repercussão geral quando houver questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    Apesar da utilização de conceitos jurídicos indeterminados, é possível observar como parâmetro para aferição da repercussão geral o binômio relevância/transcendência. Nos termos da legislação, a relevância deve ser econômica, política, social ou jurídica. Tais conceitos devem ser analisados à luz da ordem jurídica em que estão inseridos. 



    In casu, a repercussão geral faz-se presente na medida em que o INSS corre o risco de sofrer com diversas demandas idênticas, com séria repercussão econômica e político-administrativa. 



    Nessa linha de raciocínio, depreende-se que a hipótese versada nos autos encontra-se revestida de repercussão geral, tendo em vista que o tema discutido no recurso, notadamente por seu efeito multiplicador, possui uma relevância que transcende este caso concreto, revestindo-se de interesse geral, institucional. 



    Portanto, resta demonstra a repercussão geral nos termos do artigo 1.035, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente